Tribunal: CARF
Processo: 11070.720481/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.720481/2016-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ZECARLOS LIBARDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 25 a 29),
relativa a dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.354,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720481/2016-31
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720481/2016-31

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 25/05/2016 (não consta
ciência ao contribuinte), o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em
25/05/2016, fls. 03, alegando a improcedência da autuação.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 18/01/2018, no acórdão 08-41.478, às e-fls. 61 a 68, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 76
a 78, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720481/2016-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/02/2018, e-fls. 72, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/03/2018, às e-fls. 76, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720481/2016-31

O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
(...)
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
(...)
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720481/2016-31

A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a
partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e
possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250,
de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para
a comprovação do efetivo pagamento.
(...)
THIELE DE CÁSSIA LIBARDONI (R$ 21.500,00):
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720481/2016-31

Examinando-se o comprovante de rendimentos às fls. 05/06, observa-se que o autuado
teve deduzido valores a título de plano de saúde de sua filha e não dependente THIELE
DE CÁSSIA LIBARDONI.
Não consta DMED informando prestação de serviços médicos da Sra THIELE DE
CÁSSIA LIBARDONI, tendo como paciente o autuado.
Não consta nos recibos acostados pela defesa, tanto na fase inquisitória como na
impugnatória, o registro no respectivo CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO).
Finalmente, perdeu o contribuinte, nesta fase processual, a oportunidade de anexar
exames e requisições, referente à necessidade dos serviços prestados.
Mantém-se, pois, a glosa em comento.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 86
DF CARF MF
Original